Tribunal: TJSP
Processo: 2298612-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de fração de imóvel relativa a direitos hereditários do coexecutado Wagner. Pedido de levantamento formulado por terceiro, estranho à lide, que afirmou ter adjudicado o bem em outra execução promovida contra o pai-falecido do coexecutado. Alegação de inexistência de partilha e de que o imóvel do espólio deverá responder pela dívida deste e não do

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de fração de imóvel relativa a direitos hereditários do coexecutado Wagner. Pedido de levantamento formulado por terceiro, estranho à lide, que afirmou ter adjudicado o bem em outra execução promovida contra o pai-falecido do coexecutado. Alegação de inexistência de partilha e de que o imóvel do espólio deverá responder pela dívida deste e não do herdeiro. Necessidade de oposição de embargos de terceiro.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.